Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730944-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA AUTOR: MARCIO LOCKS FILHO EXECUTADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E S P A C H O Conforme se verifica, a parte Exequente apresentou nova petição de cumprimento de sentença (ID 62580181), sanando os vícios que ensejaram o indeferimento da inicial antes apresentada (ID 61716073). Desnecessária nova autuação do feito. À parte Executada para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito (ID 62580182), sob pena de incidência da multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/15, além de penhora de bens necessários ao pagamento da dívida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator